Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. FALIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. ARTIGO 36 DO DECRETO-LEI 7.661/45. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 36 e 37 do Decreto Lei 7.661/45, aplicável ao caso por força do princípio tempus regit actum, a pessoa jurídica falida preserva sua capacidade processual, podendo figurar como assistente nas ações em que a massa falida seja parte ou interessada, inclusive para requerer medidas conservatórias de bens.
2. Na espécie, a agravante ofereceu exceção de pré-executividade almejando a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento do pagamento do débito ou do transcurso prescrição intercorrente. Portanto, ante a natureza da atuação da empresa falida em proveito da massa, a representação pelos sócios não traduz irregularidade a obstar o conhecimento do incidente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Verificado que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor, teve início automático do prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Diante do decurso do prazo de suspensão de um ano e prescricional de cinco anos, sem qualquer providência tendente à citação da executada, forçoso considerar consumada a prescrição intercorrente.
4. Na hipótese, é inaplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ, porquanto a paralisação do processo, até consumar a prescrição, se deu única e exclusivamente por desídia do exequente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.